Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. A questão suscitada pelo embargante foi examinada por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Não obstante o STJ tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula 231, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogério Schietti Cruz.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.